Tribunal: CARF
Processo: 10280.003030/2006-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-06-19

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.003030/2006-26
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.210 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
4 de março de 2020
Recorrente
JONAS AKILA MARIOKA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2002
DITR. RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO. .
Incabível a retificação de declaração no curso do contencioso fiscal quando a
alteração pretendida não decorre de mero erro de preenchimento, mas aponta
para uma retificação de ofício do lançamento.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. O julgamento deste processo seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do processo 10280.003070/2006-78,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10280.003030/2006-26
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.210 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.003030/2006-26

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado no Acórdão no 2201-006.208, de 4 de março de 2020, que lhe serve de paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário da decisão proferida pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento, a qual julgou procedente o lançamento de Imposto Territorial
Rural - ITR, do exercício em questão, acrescido de multa lançada e juros de mora. Fundamentou
o lançamento a falta de recolhimento do ITR, em virtude de glosa parcial da Área de utilização
limitada (reserva legal), tendo em vista que a documentação apresentada pelo contribuinte
comprovaria apenas parte do valor declarado.
O contribuinte foi intimado e impugnou o auto de infração, fazendo-o, em
síntese, através das alegações de que: i. a isenção das Áreas de preservação permanente e de
reserva legal decorre do art. 11 da Lei n° 8847/1994; ii. a exigência do ADA não acarreta a
perda da isenção da Área de preservação permanente, citando posicionamentos do TRF/la Regido
e do Superior Tribunal de Justiça; iii. o órgão julgador "se curve" A jurisprudência pátria ou que
determine a realização de perícia in loco; iv. caso o lançamento seja mantido, seja procedida a
compensação do valor já pago, tomando por base a DITR entregue pelo contribuinte.
Quando da apreciação do caso, o colegiado a quo julgou procedente a autuação,
com os seguinte fundamentos, extraídos do acórdão prolatado:
i.A exclusão de áreas declaradas como de utilização limitada da área tributável do
imóvel rural, para efeito de apuração do ITR, está condicionada ao seu reconhecimento
pelo lbama ou por órgão estadual competente, ou à comprovação de protocolo do Ato
Declaratório Ambiental (ADA) àqueles órgãos, no prazo de seis meses, contado da data
da entrega da DITR.
ii.Com a alteração da Lei 6.938/1981 pela Lei 10.165/2000, torna-se incabível a
alegação de ilegalidade da exigência de ADA para fins de redução do valor do Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR.
iii.A exclusão da área de reserva legal da tributação pelo ITR depende de sua averbação
à margem da inscrição de matrícula do imóvel, no registro de imóveis competente, até a
data da ocorrência do fato gerador.
iv.As decisões judiciais não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus
julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto
da decisão, a exceção das decisões do STF sobre inconstitucionalidade da legislação.
v.DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários A adequada
solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de perícia, mormente quando ele
não satisfaz os requisitos exigidos pela legislação de regência.
O Recorrente, devidamente intimado da decisão, apresentou o recurso voluntário
de alegando: necessidade de reconhecer a área de preservação permanente declarada de 10%
(dez por cento).
É o relatório.
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.210 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.003030/2006-26

Voto
Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo, Relator

Das razões recursais

Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 2201-006.208, de 4 de março de 2020, paradigma desta decisão.
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o
artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço e passo a
apreciá-lo.
O recurso apresentado pelo recorrente pede o reconhecimento de uma
área de reserva legal de 10% (dez por cento) da área total do imóvel,
sendo que não há em nenhum lugar esta informação. No caso, não há no
ADA – Ato Declaratório Ambiental (fl. 26), não há laudo ou qualquer
outro documento que afirme a existência de área de preservação
permanente no percentual indicado acima, a não ser em informações
prestadas pelo contribuinte à RFB, como a que colacionamos abaixo:

Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.210 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.003030/2006-26

Ocorre que a área pleiteada não foi objeto de declaração pelo
contribuinte, de modo que o que pleiteia é a retificação da declaração,
matéria que será tratada adiante.
Da Retificação de declaração. Inviabilidade.
O recorrente pleiteou que esta autoridade julgadora reconhecesse que a
área real do imóvel era menor do que aquela efetivamente declarada pelo
recorrente em sua DITR.
Contudo, a meu ver, nesta fase processual, não cabe ajustar a área total
do imóvel efetivamente declarada pelo recorrente, por ausência de
competência da turma julgadora.
Transcrevo recente precedente desta Turma sobre o tema:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL
(ITR)
Exercício: 2008
(...)
DITR. RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO. .
Incabível a retificação de declaração no curso do contencioso fiscal quando a
alteração pretendida não decorre de mero erro de preenchimento, mas aponta
para uma retificação de ofício do lançamento.
(...)
(acórdão no 2201-005.517; data do julgamento: 12/09/2019)
No corpo do voto do acórdão acima mencionado, o Ilustre Relator,
Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo, expôs os fundamentos
sobre a matéria, com os quais concordo e utilizo-me como razões de
decidir:
No que tange ao pleito de retificação de declaração para considerar APP apurada
em laudo apresentado, a leitura integrada dos art. 14 e 25 do Decreto 70.235/72
permite concluir que a fase litigiosa do procedimento fiscal se instaura com a
impugnação, cuja competência para julgamento cabe, em 1a Instância, às
Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento e, em 2a Instância, ao
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Tal conclusão é corroborada pelo art. 1o do Anexo I do Regimento Interno do
CARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, que dispõe expressamente que o
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, órgão colegiado, paritário,
integrante da estrutura do Ministério da Fazenda, tem por finalidade julgar
recursos de ofício e voluntário de decisão de 1a (primeira) instância, bem como
os recursos de natureza especial, que versem sobre a aplicação da legislação
referente a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
(RFB).
Assim, a competência legal desta Corte para se manifestar em processo de
exigência fiscal está restrita à fase litigiosa, que não se confunde com revisão de
lançamento.
O Código Tributário Nacional (Lei 5.172/66) dispõe, em seu art. 149 que o
lançamento e efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa. Já o
inciso III do art. 272 do Regimento Interno da Receita Federal do Brasil,
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-006.210 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.003030/2006-26

aprovado pela Portaria MF no 430/2017, preceitua que compete às Delegacias da
Receita Federal do Brasil a revisão de ofício de lançamentos.
Neste sentido, analisar, em sede de recurso voluntário, a pertinência de
retificação de declaração regularmente apresentada pelo contribuinte, a menos
que fosse o caso de mero erro de preenchimento, seria fundir dois institutos
diversos, o do contencioso administrativo, este contido na competência de
atuação deste Conselho, e o da revisão de ofício, este contido na competência da
autoridade administrativa, o que poderia macular de nulidade o aqui decidido por
vício de competência.
Neste sentido, caso fosse devidamente demonstrado que seria mero erro
de preenchimento, tal questão apenas pode ser revista de ofício pela
autoridade administrativa, e não por este órgão de julgamento
administrativo, por faltar-lhe competência.
Portanto, não cabe a requerida retificação por não estarmos diante de
mero erro de preenchimento.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário e nego-lhe provimento.
Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo

Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital